Tribunal: TJES
Processo: 5026351-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026351-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA MOREIRA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA . TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com pedido de efeitos infringentes opostos por
JULIA MOREIRA COSTA
em face do Acórdão proferido por esta E. Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que deveria ter sido aplicada a prescrição quinquenal também em relação à compensação dos valores recebidos por ela, consumidora, em favor da instituição financeira.

Aduz que a obrigação acessória (valores a serem compensados) deve seguir a sorte da obrigação principal (valores descontados indevidamente a serem restituídos), sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao banco embargado ao permitir a compensação de valores anteriores ao prazo prescricional. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão e aplicar a prescrição sobre a compensação

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, a tese ora suscitada pela embargante
– de que os valores a serem compensados, anteriores ao prazo prescricional, também devem ser considerados prescritos –
não foi arguida nas razões do Recurso Inominado.

Observa-se que a pretensão recursal originária da parte autora delimitou-se, de forma estrita, ao pedido de majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00, à condenação do recorrido à restituição em dobro dos descontos realizados, e à alteração dos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação.

Dessa forma, a tentativa de discutir, apenas neste momento processual, a impossibilidade de compensação dos valores por ela recebidos configura nítida e inadmissível inovação recursal.

A jurisprudência pátria, consolidada inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que é vedado à parte inovar em sede de embargos de declaração, trazendo à baila matérias que não foram oportunamente submetidas ao crivo do órgão julgador no recurso principal, porquanto já operada a preclusão consumativa.

Inexistindo, portanto, matéria devolvida a este Colegiado sobre a qual houvesse necessidade de manifestação no Acórdão, não há que se falar em omissão.

Pelo contrário, o que se percebe é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa inadequada de rediscutir a lide por via transversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, eis que tempestivos mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)